Tribunal: STF
Processo: ADI 5795
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 16-C, caput, e inciso II, da Lei 9.504/1997, incluído pela Lei 13.487/2017. Alteração substancial do art. 16-C, II, da Lei 9.504/1997 após o ajuizamento da ação. Perda parcial de objeto. Preliminares: a) ausência de juntada do ato normativo impugnado – rejeição; b) ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo – acolhimento. Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Liberdade de conformação conferida ao Poder Legislativo. Complexa questão atinente ao financiamento de campanhas eleitorais. Necessidade de autocontenção do Poder Judiciário.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    4. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, impugnada lei federal, dispensável a juntada de seu inteiro teor (art. 376 do CPC). Precedente. 



    5. A ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso mesmo, destituído de qualquer utilidade, de modo a afastar a caracterização do interesse de agir do autor. Precedentes.



    6. Em análise apenas a criação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha – FEFC (art. 16-C, caput, da Lei 9.504/1997), não sua forma de composição, tampouco o montante orçamentário a ele destinado.



    7. O Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha (FEFC), a teor do art. 16-C, caput, da Lei 9.504/1997, incluído pela Lei 13.487/2017, consubstancia um fundo constituído apenas em anos eleitorais, para o qual é destinado parcela do orçamento da União Federal, com objetivo, exclusivo, de financiar, com recursos públicos, as campanhas eleitorais.



    8. Inexiste, na Constituição da República, qualquer norma que estabeleça a exclusividade do Fundo Partidário e impeça a criação de novos fundos destinados ao financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais, tampouco há norma impondo que essa temática somente poderia ser veiculada por meio de emenda à constituição. 



    9. Ao contrário do que ocorreria caso se adotasse a concepção da Constituição como instrumento veiculador de deveres e de obrigações para todos os aspectos imagináveis da atividade legislativa, não é necessário reconhecer, no texto constitucional, norma autorizativa para toda e qualquer deliberação legislativa.



    10. A existência de dissenso hermenêutico razoável apto a justificar a legitimidade de interpretações constitucionais diversas impõe ao Poder Judiciário agir com autocontenção e preservar a validade das deliberações positivadas pelos órgãos legitimados a exercer essas escolhas, resguardando a presunção de constitucionalidade dos atos normativos.



    11. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente.